Tribunal: TJPA
Processo: 0004027-82.2016.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004027-82.2016.8.14.0007

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

SENTENCIADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, EMERSON DENI VALENTE NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DO CARGO DE PROFESSOR NÍVEL II PARA PROFESSOR NÍVEL III. PRE-REQUISITOS DEMONSTRADOS NOS AUTOS. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL ASSEGURADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO SERVIDOR À SUA PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA O CARGO DE PROFESSOR NÍVEL III. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer da remessa necessária e confirma a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Baião que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo recorrido Emerson Deni Valente Nogueira, por ato atribuído ao Secretário de Administração do Município de Baião, concedeu a segurança, garantindo ao impetrante o direito a progressão para o cargo de professor Classe I, nível 3, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, concedo a segurança ao impetrante, Sra. EMERSON DENI VALENTE NOGUEIRA, já qualificado nos autos, e determino que o Municipio de Baião lhe conceda a progressão para o cargo de professor I nivel 3, na forma da lei municipal já referida, a partir de 25 de agosto de 2015, data do requerimento administrativo inicial, conforme documento de fl. 13 dos autos.”

À petição inicial trazida aos autos, a parte autora afirmou que é servidor público do município de Baião, concursado, nomeado para o cargo de Professor I, nível II. Aduziu que no período de 17/05/2014 a 18/04/2015, cursou pós-graduação na instituição Centro Universitário Leonardo da Vinci e que, ao final, requereu junto à Secretaria de Administrado a gratificação pelo termino da especialização, em progressão de Professor I, nível II, para Professor I, nível III, no entanto, a administração pública não se manifestou acerca do seu pedido formulado.

Em virtude disso, impetrou o presente Mandado de Segurança, sustentando que possui direito líquido e certo a progressão para a categoria Professor I, nível III, conforme previsto na Lei Municipal n° 1.379 – GP, de 10/01/2006, requerendo os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, pugnando pela concessão da segurança, para que seja determinado ao impetrado que proceda a imediata progressão funcional do impetrante, juntando documentos nos autos.

A gratuidade da justiça foi devidamente deferida pelo Juízo a quo, ID 1908912.

O Município de Baião apresentou suas informações, consoante ID 1908913.

Réplica à ID 1908914.

O Parquet, em primeiro grau, manifestou-se pela concessão da segurança, ID 1908915.

O Magistrado de primeiro grau concedeu a segurança requerida para garantir ao impetrante o direito de progressão funcional, conforme ID 1908918.

Intimadas da decisão, nenhuma das partes ofereceu recurso contra a sentença prolatada.

Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei o encaminhamento do mesmo à Procuradoria de Justiça, para o devido parecer (ID 1917153)

Em parecer constante à ID 2095890, a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária e pelo seu total improvimento.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

A questão da presente Remessa Necessária é tão somente verificar se
a sentença que julgou procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança, determinando que a Municipalidade concedesse a progressão horizontal pleiteada na exordial ao impetrante foi acertada ou não.

Ao compulsar os autos percebe-se que o dispositivo legal a ser aplicado ao caso em estudo é a Lei Municipal n° 1.379 – GP, de 10/01/2006 (Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público do Município de Baião), a qual estabelece em seus art. 8°, parágrafo único c/c art. 6°, §1°, que a progressão funcional, definida como a mudança de um nível para outro, do mesmo cargo, dentro da mesma carreira, se dará a requerimento do interessado, mediante a apresentação do comprovante da nova habilitação, constituída por Diploma e Histórico Escolar, além do que, o art. 6°, I da referida lei determina que dentro do cargo de Professor I, fará jus ao nível 3, aquele que obtiver formação em nível de pós-graduação, em curso na área de educação, com duração mínima de 360 horas.

Pois bem, o impetrante, demonstrou de forma clara todos os requisitos para a concessão da progressão pleiteada, eis que:

1 - comprovou sua nomeação ao cargo de Professor I, nível 2, em 03/03/2008;

2 - comprovou sua escolaridade em nível superior;

3 - comprovou sua pós-graduação lato sensu, através de Certificado de conclusão de curso e do histórico escolar, demonstrando tratar-se de curso composto por 440 horas;

4 - comprovou, através de requerimentos perante a administração municipal, para reconhecimento do direito à progressão funcional.

Assim, em análise aos autos, verifico que de fato o autor possui direito a referida progressão, que deveria ter ocorrido de forma automática após seu requerimento junto à municipalidade, o que não aconteceu, além do que, enfatizo que presentes os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o acolhimento da pretensão esposada na inicial, escorreita a sentença atacada, que deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço do presente Reexame Necessário e mantenho, in totum, todos os termos da sentença a quo.

É como voto.

Belém, m data e hora registrados no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022